Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). LESÃO NO JOELHO DIREITO. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. PECULIARIDADE.
1. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". Súmula 474 do STJ.
2. Para fins de DPVAT, havendo previsão específica para perda de mobilidade do joelho na tabela constante do artigo 3o da Lei 6.194/74, e tendo o laudo pericial demonstrado tal perda, não há razão para aplicar o percentual atinente a perda anatômica ou funcional completa do próprio membro inferior (o que pressuporia comprometimento total do funcionamento do membro inferior, o que não é o que se tem como demonstrado).
3. Configurada a lesão consolidada no joelho direito do autor, correto o valor fixado na sentença: 25% (vinte e cinco por cento) do teto fixado pelo artigo 3o, §1o, inciso II da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei 11.945/2009.
4. Por se tratar de demanda em que houve condenação, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (local), a natureza da causa (usual), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo necessário para o seu serviço (habitual), os honorários de sucumbência devem ser mantidos conforme fixados na sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – § 2o do art. 85 do CPC.
5. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
6. Conforme Fredie Didier e Leonardo Carneiro, se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência. Se, de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com honorários majorados (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 156). 5.1. Hipótese dos autos em que recurso do autor deu causa à demanda recursal. Honorários recursais fixados em seu desfavor. Peculiaridade.
7. Recurso conhecido e desprovido.